Tribunal: TJMT
Processo: 1001102-04.2022.8.11.0029
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001102-04.2022.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), VERA DIEHL PEREIRA - CPF: 502.904.281-49 (APELADO), KEITY OLIVEIRA LIMA - CPF: 409.311.548-63 (ADVOGADO), ANDRE RORIZ BUENO - CPF: 995.023.721-15 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. PERDA TOTAL. INDENIZAÇÃO PELA TABELA FIPE. MARCO TEMPORAL DO SINISTRO. JUROS DE MORA EM RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TRANSFERÊNCIA DO SALVADO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou procedente ação de indenização securitária, condenando-a ao pagamento do valor do veículo segundo a Tabela FIPE à época do sinistro, acrescido de juros desde o evento danoso, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o título judicial é líquido diante da ausência de definição do marco temporal para apuração da Tabela FIPE; (ii) saber qual o termo inicial dos juros de mora em indenização decorrente de contrato de seguro; (iii) saber se é devida a transferência do salvado à seguradora após o pagamento da indenização integral; e (iv) saber se é aplicável a taxa SELIC como índice único de atualização do débito, nos termos da Lei no 14.905/2024.

III. Razões de decidir

3. A indenização por perda total do veículo deve ser apurada com base na Tabela FIPE vigente à data do sinistro, sendo necessário fixar marco temporal objetivo para evitar iliquidez do título judicial, o que, no caso, corresponde ao mês de julho de 2021, quando houve a ciência e regulação administrativa do evento pela seguradora.

4. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC, não se aplicando o evento danoso como termo inicial.

5. O pagamento integral da indenização securitária implica a transferência do salvado à seguradora, livre de quaisquer ônus, sob pena de enriquecimento sem causa do segurado.

6. Na ausência de estipulação contratual diversa, a atualização do valor da condenação deve observar a taxa legal prevista no art. 406 do CC, com a redação conferida pela Lei no 14.905/2024, correspondente à taxa SELIC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A indenização securitária por perda total deve ser calculada com base na Tabela FIPE vigente à data do sinistro, fixada de forma objetiva no título judicial. 2. Em responsabilidade contratual decorrente de contrato de seguro, os juros de mora incidem a partir da citação. 3. O pagamento da indenização integral impõe a transferência do salvado à seguradora, livre de ônus. 4. Na ausência de convenção específica, aplica-se a taxa SELIC como índice único de atualização do débito.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 405, 406, 786 e 884; CPC, arts. 85, § 2o, e 86.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv 1003479-13.2021.8.11.0051, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 23.04.2024; TJMT, ApCiv 1000333-43.2019.8.11.0015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 22.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Canarana/MT, que nos autos da ação de “Indenização por Danos Materiais e Morais” (Proc. no 1001102-04.2022.8.11.0029), ajuizada contra a apelante por VERA DIEHL PEREIRA, julgou procedente o pedido autoral, para condenar a seguradora ao pagamento de indenização securitária no valor da tabela FIPE à época do sinistro, danos morais no valor de R$ 5.000,00;

custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC (cf. Id. no 337532401).

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a iliquidez do título executivo judicial ante a ausência de marco temporal para apuração da tabela FIPE à época do sinistro. Argumentou que não há nos autos qualquer documento hábil a comprovar a data exata do sinistro, sendo a única referência concreta a data da regulação, ocorrida em julho de 2021.

Aduz que o valor da Tabela FIPE indicado pela parte recorrida na inicial (R$ 209.117,00) mostra-se incongruente por ter sido apurado em junho/2022, quando o veículo já havia sido sinistrado desde julho/2021.

Afirma que o valor da tabela FIPE em julho/2021 correspondia a R$ 178.008,00 (cento e setenta e oito mil e oito centavos).

Alegou, ainda, que tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora fixados, sobre a indenização por danos materiais, devem incidir a partir da data da citação.

Postulou, também, que seja assegurado à seguradora o direito à transferência dos salvados.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença apelada, para estabelecer que o acidente já havia ocorrido em julho/2021 e, por conseguinte, que a indenização seja calculada com base na Tabela FIPE vigente à época; termo inicial dos juros moratórios da citação; transferência da propriedade do salvado à seguradora (cf. Id. no 337532411).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. no 337532416).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar a seguradora ao pagamento de indenização securitária e danos morais.

Extrai-se dos autos que a parte autora firmou com a requerida seguro para o veículo Toyota Hilux Cab. Dup. SRV AT 2.8 16V Turbo 4x4, ano 2016, modelo 2017, código Tabela FIPE 2143-1, placa QBL8029, chassi BAJHABCD4H2585631, Renavam 1106327044. Após a ocorrência de sinistro, a seguradora foi cientificada, porém apresentou negativa de cobertura.

O Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos para condenar a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais a pagar à autora a indenização securitária no valor da tabela FIPE à época do sinistro, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora desde a data do acidente; condenar a seguradora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos pelo INPC a contar da data da sentença e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; condenar a seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Alega a apelante, Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, a existência de iliquidez do título executivo, em razão da ausência de marco temporal para a apuração do valor da indenização com base na Tabela FIPE; sustenta que o termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação, e não o evento danoso; defende que seja determinada a transferência do salvado; e requer a aplicação da taxa Selic como índice único, nos termos da Lei no 14.905/2024.

Inicialmente, quanto à alegada iliquidez do título executivo pela ausência de marco temporal para apuração do valor da tabela FIPE, assiste razão à seguradora recorrente. Com efeito, a sentença determinou o pagamento da "indenização securitária no valor da tabela FIPE à época do sinistro", sem, contudo, especificar a data exata do evento danoso, o que pode gerar dificuldades na fase de cumprimento de sentença.

Dos autos verifica-se que o sinistro ocorreu em julho de 2021, data em que a seguradora tomou ciência formal do ocorrido e procedeu à regulação administrativa. Nesse contexto, é razoável fixar tal data como marco temporal para apuração do valor da tabela FIPE, até porque, conforme demonstrado pela recorrente, o valor indicado pela parte autora na inicial foi apurado em junho de 2022, quando o veículo já havia sido sinistrado há quase um ano.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – CONDENAÇÃO DA SEGURADORA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADA – NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AFASTADA – MÉRITO – LIQUIDAÇÃO PELO VALOR DA TABELA FIPE NA DATA DO SINISTRO – TRANSFERÊNCIA DO SALVADO –DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM DA INDENIZAÇÃO – JUROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA – MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É legítima a ação direta contra a seguradora quando o segurado integra o polo passivo da demanda, mesmo em seguro de responsabilidade civil facultativo.

A alegada nulidade por violação ao prazo legal da audiência de conciliação não prospera, pois não demonstrado prejuízo à ampla defesa, conforme o princípio da instrumentalidade das formas.

A indenização por perda total deve ser calculada com base no valor de mercado do veículo segundo a Tabela FIPE vigente na data do sinistro.

Paga a indenização integral, o salvado deve ser transferido à seguradora, livre de qualquer ônus.

A negativa indevida de cobertura securitária, especialmente em contexto de perda total do único veículo de uso pessoal e profissional da vítima, configura abalo moral indenizável, por ultrapassar os limites do mero dissabor cotidiano e frustrar legítima expectativa de amparo contratual, sendo presumido o sofrimento em hipóteses de recusa injustificada em relação de consumo.

Não se aplica a taxa SELIC como índice de correção monetária e juros quando houver estipulação contratual diversa expressamente prevista na apólice securitária.” (N.U 1019788-18.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 28/01/2026)

“APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL E ESTÉTICO – MAJORAÇÃO – DANO MATERIAL – COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE E PERDA TOTAL DA MOTOCICLETA – VALOR CONFORME TABELA FIPE VIGENTE À ÉPOCA DO ACIDENTE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, merecendo majoração na espécie. Acidente que causou perda do baço, gerando dano estético que merece ser reajustado, considerando os fatos assentados na exordial, bem como, em observância aos princípios da moderação e razoabilidade. No caso em apreço, a indenização pelo dano material se dá pelo respectivo valor de mercado, devendo a indenização ser fixada de acordo com o montante correspondente ao automóvel sinistrado, conforme a tabela Fipe vigente à época do acidente, por melhor refletir a realidade dos autos.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000333-43 .2019.8.11.0015, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2023)

No que concerne ao termo inicial dos juros de mora, também merece acolhimento a pretensão recursal. A sentença determinou que os juros de mora incidissem a partir da data do acidente. Contudo, no caso em análise, trata-se de responsabilidade contratual decorrente de contrato de seguro, situação em que os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

Quanto ao pedido de transferência do salvado, também assiste razão à seguradora recorrente. O pagamento da indenização integral do veículo implica, como consequência lógica, a transferência da propriedade do bem sinistrado à seguradora.

Trata-se de medida que visa evitar o enriquecimento sem causa da parte segurada, que não pode receber a indenização integral e, ao mesmo tempo, permanecer com a propriedade do bem sinistrado. Ademais, é dever do segurado, após o recebimento da indenização, proceder à entrega da documentação necessária para a transferência do salvado à seguradora, livre de quaisquer ônus.

É o entendimento já consagrado neste Eg. Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO – ACIDENTE DE TRÂNSITO - AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE INFORMAÇÃO NA ADESÃO - SUPOSTO USO COMERCIAL DO BEM – ADESIVO DA EMPRESA DO SEGURADO AFIXADO NO VEÍCULO - NÃO COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO SALVADO PARA A SEGURADORA, LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS PARA OBTER A VERBA PRETENDIDA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – A PARTIR DA CITAÇÃO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO Incumbe ao réu o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor e, quanto à alegação de falsa declaração e uso comercial de veículo segurado. Inteligência do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Apenas após o pagamento da indenização, é dever do segurado proceder à entrega da documentação do veículo, possibilitando a transferência do salvado à seguradora, desembaraçado de quaisquer ônus, o que evita o enriquecimento ilícito. Inteligência dos arts. 786 e 884 do Código Civil. Nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de responsabilidade contratual. Inteligência do art . 405 do Código Civil. Verificada a sucumbência mínima, caberá à parte adversa arcar, por inteiro, com os ônus da sucumbência. Inteligência do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003479-13.2021.8.11.0051, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 23/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2024)

Por fim, no tocante à aplicação da taxa legal conforme a Lei no 14.905/2024, que alterou o artigo 406 do Código Civil, o recurso também merece provimento. A referida lei estabeleceu que, na ausência de convenção de juros moratórios ou quando forem sem taxa estipulada, deve ser aplicada a taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC). Portanto, deve ser acolhido o pedido para determinar a aplicação exclusiva da taxa SELIC como índice de atualização do valor da condenação.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação para fixar o mês de julho de 2021 como marco temporal para a apuração do valor constante da Tabela FIPE; determinar que, após o pagamento integral da indenização, o salvado seja transferido à seguradora, livre de quaisquer ônus; aplicar a taxa SELIC como índice de atualização do valor da condenação; determinar que os juros de mora incidam a partir da citação.

Diante do desfecho decisório, distribuo os ônus de sucumbência na proporção de 70% para a ré e 30% para a autora, inclusive honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026